Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708424-56.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO ALVES DE MIRANDA RECORRIDO: AMANDA COLARES ARAUJO DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 09/06/2022(ID 37495218) com pedido de gratuidade, o qual foi indeferido, em razão da ausência de comprovação. A parte foi intimada a comprovar o pagamento das custas e preparo no prazo de 48h. Não apresentou, todavia, a guia e o comprovante de recolhimento do preparo e custas. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários que fixo em 10% do valor da condenação. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA